Tribunal: TJDFT
Processo: 0752585-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752585-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual fora deferido o pedido liminar, para suspender os efeitos do v. acórdão da 1a Turma desse eg. Tribunal, proferido no julgamento da apelação, nos autos do processo no 0700504-07.2021.8.07.0018. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 68810468. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator